Tribunal: STF
Processo: HC 200344
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÊS CRIMES DE ROUBO MAJORADO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO INTEMPESTIVO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONCURSO FORMAL PRÓPRIO DE CRIMES. PREMISSAS FIXADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE PROVA INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Paulo Roberto de Lacerda Siqueira, advogado, em benefício de Elias Norberto de Souza Filho, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.2.2020, denegou o Habeas Corpus n. 502.809/PB.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca da Capital/PB à pena de dezessete anos e vinte e quatro dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e quatro dias-multa, pela prática do delito previsto nos incs. I e II do § 2º do art. 157 c/c o art. 70, segunda parte, todos do Código Penal (roubo majorado por três vezes). Narrou-se na denúncia:
    “Consta na peça informativa em anexo, que os denunciados, em concurso de pessoas, visto a convergência de vontade e ciente e voluntária participação no evento criminoso, subtraíram, mediante grave ameaça à pessoa com a utilização de arma de fogo, a quantia aproximada de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bem como aparelhos celulares das vítimas Maria Aparecida Vieira, Marcos Antônio da Silva. Anderson de Oliveira Barbosa e Luiz Antônio de Oliveira e, ainda, um aparelho de DVD e uma bolsa desta última vítima, fatos estes ocorridos no dia 25 de novembro de 2013, por volta das 071150min, na Rua Professora Josefa Di Lorenzo, nº 421, Bairro Portal do Sol, Conjunto Quadramares, nesta capital. 
    Noticia a peça investigativa que no dia 24/11/2013, ocorreu a Procissão de Nossa Senhora da Penha onde foi arrecadada certa quantia de doação dos fiéis e, por volta das 6h30min, uma equipe de paroquianos do conselho pastoral levou o dinheiro oriundo das doações à residência do Padre Luiz Antônio de Oliveira para- ser separado de acordo com notas e moedas, cuja separação se iniciou as 15h30min, se estendendo até as 21h30min do mesmo dia. No dia seguinte, o dinheiro seria contado por urna equipe da paróquia e depositado no Banco UNICRED. 
    Pois bem, no dia seguinte, o Padre Luiz Antônio saiu de sua residência juntamente com Marcos Antônio da Silva que é fiel e funcionário da paróquia, para comprar mantimentos para o almoço e ao retornar para casa por volta das 7h50min, já estavam presentes Maria Aparecida Vieira e Marcos pelo que iniciou-se a contagem do dinheiro no andar de cima da residência, enquanto Ednalda, que é cozinheira da casa, permaneceu no andar térreo. 
    Em dado momento o primeiro e segundo denunciados, aproveitando que o Padre deixou o portão aberto, entraram na residência, ficando o segundo denunciado ANDERSON DE LIMA no andar térreo rendendo a cozinheira Ednalda. O primeiro denunciado LEONARDO que portava arma de fogo, subiu a escada, aproximou-se do grupo que fazia a contagem do dinheiro e disse: ‘CALMA, CALMA, QUERO O DINHEIRO, ARRRUMEM O DINHEIRO’, sendo de pronto atendido pelas vítimas que colocaram o dinheiro em sacolas plásticas e lhe entregaram. De posse das sacolas com o dinheiro, este trancou as vítimas no banheiro social do primeiro andar, determinando que todos lhe entregassem os aparelhos celulares, o que também foi obedecido. 
    Com as vítimas já trancadas no banheiro, chegou na residência a fim de participar da contagem do dinheiro a vítima Anderson de Oliveira Barbosa, pelo que o portão de entrada foi aberto pelo segundo acusado com o controle remoto e, de pronto, este mandou a vítima entrar e anunciou que se tratava de um assalto, lhe exigindo o aparelho celular e mandou que esta subisse ao andar de cima onde as outras vítimas se encontravam e verbalizou ‘CHEGOU MAIS UM’, tendo, logo em seguida, o primeiro denunciado trancado a vítima no banheiro com os demais. 
    Após alguns minutos, o primeiro acusado retornou e gritou: ‘PADRE, PADRE, ABRA A PORTA’ e AO SER ATENDIDO, determinou que o cofre fosse aberto, referindo-se a um cofre que fica exposto ao lado da mesa de estar no andar de cima daquele imóvel, dessa forma, o padre Luiz Antônio de Oliveira saiu do banheiro e foi abrir o cofre de onde foi roubado a quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais), neste momento o Padre conseguiu ver também o segundo denunciado rapidamente, tendo sido determinado que o padre voltasse ao banheiro. 
    Passados alguns minutos de silêncio, as vítimas saíram do banheiro e perceberam que os assaltantes não estavam mais ali, em razão disso, desceram e foram ao encontro da cozinheira Edinalva Rosa Agapito que informou que quando o primeiro e segundo acusados ingressaram na residência e avistaram-na, o primeiro acusado a questionou sobre o dinheiro e diante da falta de resposta, subiu as escadas da residência, já o segundo acusado ficou no andar térreo, tendo determinado que a cozinheira ficasse encostada em um armário, de costas para ele, o que foi cumprido por ela.
    Após o assalto, a Policia Militar foi acionada e compareceu ao local, oportunidade em que o morador Adaílton Marques da Costa da residência localizada em frente a Igreja, disse que desde as 7h00, estava estacionado em frente ao Centro Pastoral um carro Chevrolet/GM Corsa Sedan, de cor prata. 
    A vítima Anderson de Oliveira Barbosa conseguiu imagens das câmeras de uma residência localizada na mesma rua, na qual percebe-se que o veículo acima citado sai em alta velocidade da rua, no mesmo horário que o assalto aconteceu, como constata-se da mídia digital de fl: 21 e Laudo de Exame Técnico-Pericial de Análise de Conteúdo Gravado em Mídia Óptica, nº 43/2014 de fls. 23 a 34. 
    No mesmo dia dos fatos, por volta das 23h10min, foi recebida denúncia anônima por meio do ‘Disque denúncia’ de fl. 39, informando que um indivíduo de nome ‘Leo’, residente no Bairro de Cruz das Armas, participou do assalto descrito nos autos, e que o mesmo possui uma moto de placa MOQ 3023. Desta feita, empreendidas diligências mediante busca da referida motocicleta, a fim de encontrar tal indivíduo, chegou-se ao primeiro denunciado, conforme Relatório de Missão Policial nº 34/2013 de fls. 49 a 53. Ainda, corroborando o exposto, houve reconhecimento deste acusado pelas vítimas, como consta nos Autos de Reconhecimento de Pessoas por Fotografia de fls. 59 a 62 e 65, bem como Autos de Reconhecimento de Pessoa de fls. 161/162 e 165. 
    Por ocasião do seu interrogatório policial, fls. 76 a 79, o primeiro denunciado confessou a prática dos delitos narrados na Denúncia e contou com riqueza de detalhes como ocorreram os atos preparatórios e de execução do crime, assim como a participação de cada um dos denunciados. 
    Apurou-se que dois dias antes do crime, o segundo acusado ANDERSON DE LIMA, o primeiro acusado LEONARDO e ANNDERSON KARLOS se encontraram na oficia onde este último trabalha e de foram para uma residência no Bairro Altiplano onde encontraram-se com o quinto acusado MARCELO DANTAS, que era funcionário da Paróquia e que passou aos demais todas as informações sobre dinheiro, melhor horário para a prática do assalto, acertando os detalhes do assalto. Neste mesmo dia se dirigiram ao local do crime para ver como era a casa a ser assaltada, analisar a rua, entre outras coisas. 
    No dia do crime, o segundo acusado ANDERSON pegou o primeiro acusado em sua residência no veículo Chevrolet/GM Corsa Sedan, de cor prata alugado em uma locadora, como constata-se do contrato de locação de fl. 174, e de lá foram ao Mercado Público de Mangabeira se encontrar com o quarto acusado ELIAS, que já se encontrava no local em um veículo GM/ONIX cor vermelha. Em seguida foram à residência da vítima, enquanto o primeiro e segundo acusado entraram no aludido imóvel, o quarto denunciado fazia a vigia do local em um GM/Onix, de cor vermelha, enquanto o quinto denunciado MARCELO DANTAS, ficava o tempo todo ligando para ANDERSON DE LIMA para informar como deveria agir e fazer na execução do crime, passando informações para este. Assim, após a realização do assalto foram à casa do segundo acusado a fim de realizar a partilha da res furtiva entre os acusados. 
    A partir do interrogatório do primeiro acusado, foi possível chegar aos demais denunciados, tendo, ainda, aquele reconhecido por fotografia o quinto acusado como sendo o funcionário da aludida paróquia que repassou as informações para a realização do assalto descrito nos autos, conforme Auto de Reconhecimento de Pessoas por Fotografia de fl. 106. Houve, ainda, Auto de Reconhecimento de Pessoa de fls. 163/164, em que as vítimas Edinalva Rosa Agapito e Anderson de Oliveira Barbosa reconhecem o segundo acusado como coautor do assalto. 
    Frise-se que o dinheiro produto do roubo foi dividido entre os denunciados da seguinte forma: R$ 3.000,00 (três mil reais) para LEONARDO LINS, R$ 3.000,00 (três mil reais) para ANDERSON LIMA, R$ 3.000,00 (três mil reais) para serem divididos meio a meio para ANNDERSON KARLOS e MARCELO DANTAS e R$ 2.000,00, (dois mil reais) para ELIAS. 
    Acrescente-se que pouco tempo depois do assalto MARCELO DANTAS ligou para ANNDERSON KARLOS, e este ligou para ANDERSON LIMA, informando que o dinheiro apurado na procissão não tinha sido apenas a quantia roubada, passando então todos acusados a desconfiarem que LEONARDO ficou com o restante do dinheiro. 
    Assim, interrogados na esfera policial, o primeiro e o segundo denunciados confessaram a prática dos delitos narrados na Denúncia, os demais negaram.
    Em agindo assim estão os acusados LEONARDO LINS DE OLIVEIRA LIMA, apelido ‘LEO’, ANDERSON DE LIMA SILVA FONSECA, apelido ‘GALEGO’, ANNDERSON KARLOS ALVES DA NÓBREGA, apelido ‘MAGRO’, ELIAS NOBERTO DE SOUZA FILHO e MARCELO DANTAS, apelido ‘NEGRÃO’, incursos nas penas do art. 157, § 2º, inc. I e II, do Código Penal, (quatro vezes), c/c art. 70 do Código Penal, razão porque espera o Ministério Público seja recebida a presente Denúncia, instaurando-se a competente ação penal, citando-se os acusados para conhecimento da acusação e para, querendo, apresentar defesa escrita, no prazo de 10 dias, intimando-se as testemunhas para audiência de instrução e julgamento, de tudo ciente o Ministério Público” (fls. 41-46, e-doc. 4). 
    3. A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, mas estendeu a ele os efeitos do parcial provimento dos recursos interpostos por corréus para reduzir a fração fixada pelas causas de aumento de pena para o mínimo legal e assim diminuir as reprimendas impostas, tendo sido a pena definitiva do paciente fixada em dezesseis anos e quatro meses de reclusão. Esta a ementa do julgado:
    “APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBOS MAJORADOS. TRÊS INCIDÊNCIAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DECOTE DA QUALIFICADORA DO PORTE DE ARMA. ARMA NÃO APREENDIDA. IRRELEVÂNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, PREVISTA NO ART. 29, § 1º, DO CP. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE ANTE A PRESENÇA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REFORMA DA FRAÇÃO APLICÁVEL ÀS MAJORANTES PARA O MÍNIMO LEGAL. EXTENSÃO AO COACUSADO MARCELO DANTAS. ART. 580 DO CPP. POSSIBILIDADE. QUESTÃO QUE NÃO DIZ RESPEITO À CIRCUNSTÂNCIA EXCLUSIVAMENTE PESSOAL DOS APELANTES. PROVIMENTO PARCIAL DOS APELOS DOS RÉUS ANDERSON DE LIMA FONSECA, LEONARDO LINS DE OLIVEIRA LIMA E ANDERSON KARLOS ALVES DA NÓBREGA, COM EXTENSÃO AO CORRÉU MARCELO DANTAS. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO DE ELIAS NORBERTO DE SOUZA FILHO. 
    É pacífico o entendimento no sentido de que a incidência da majorante de utilização de arma prescinde de apreensão e perícia da arma, sobretudo, quando comprovado, por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas. 
    Demonstrado que o crime foi cometido em concurso de agentes e com distribuição de tarefas entre os autores, objetivando o fim colimado, não há que se falar em alegação de participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP). 
    O concurso formal impróprio acontece quando de uma ação decorrem mais de um crime, porém praticados com desígnios autônomos, motivo pelo qual o legislador impôs penalidade mais severa, devendo as penas referentes a cada uma das infrações cometidas ser somadas, na forma da parte final do caput do art. 70 do CP. 
    Na sentença objurgada, a exasperação da fração relativa às causas de aumento não apresenta motivação idônea, o que autoriza a sua redução para o mínimo legal. Sendo a situação dos acusados em tudo semelhante, deve ser garantido o direito de extensão dos efeitos do presente recurso ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP” (fls. 26-27, e-doc. 3). 
    4. A defesa do paciente opôs embargos de declaração contra esse acórdão, rejeitados pelo Tribunal de Justiça estadual. 
    5. Contra o acórdão pelo qual negado provimento ao recurso de apelação a defesa interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.289.541/PB, não conhecido pela Ministra Laurita Vaz, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 15.5.2018.
    Essa decisão transitou e julgado em 6.8.2018.
    6. Sustentando a aplicação ao caso do concurso formal próprio, previsto na primeira parte do caput do art. 70 do Código Penal, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 502.809/PB no Superior Tribunal de Justiça, no qual impugnava o acórdão do Tribunal paraibano que negou provimento ao apelo defensivo. O Habeas Corpus n. 502.809/PB foi denegado pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro em 18.2.2020. Interposto agravo regimental, não foi ele conhecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça por intempestivo.
    7. Contra a decisão pela qual denegado o Habeas Corpus n. 502.809/PB, impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na aplicação ao caso sob exame do concurso formal próprio, previsto na primeira parte do caput do art. 70 do Código Penal.
    Alega que “a sentença proferida pelo julgador de primeiro grau é nula, porquanto a sua pena fora aplicada exacerbadamente, devido ao reconhecimento errôneo da incidência do concurso formal impróprio, violando o disposto no artigo 70 do Código Penal” (fl. 8, e-doc. 1).
    Assevera que “entenderam erroneamente o Juiz sentenciante, bem como a Câmara Criminal que, no mesmo contexto fático, foram também subtraídos bens do padre (carteira, vinho e dvd) e de um terceiro que estava trabalhando na paróquia (celular), e, portanto restou, comprovada a existência de desígnios distintos, e assim, impuseram e mantiveram a aplicação do concurso formal impróprio, conforme aplicado pelo magistrado a quo na sentença objurgada” (fl.11, e-doc. 1). 
    Argumenta que “os elementos fáticos probatórios coligidos demonstram que os roubos foram praticados contra vítimas distintas em um mesmo contexto, sem comprovação de que os agentes agiram com desígnios autônomos, mister a aplicação ao caso do concurso formal próprio, previsto no caput, primeira parte, do artigo 70 do Código Penal” (fl. 11, e-doc. 1).
    Salienta “que tudo se passou no mesmo contexto fático, com o mesmo desígnio, não havendo que se falar em crimes resultantes de desígnios autônomos, assim como reza a parte final do artigo 70, primeira parte, do Código Penal” (sic, fl. 13, e-doc. 1). 
    Enfatiza que “a intenção precípua dos acusados era assaltar as vítimas que estavam juntas, isto é, houve um único desígnio, mas a conduta por eles perpetrada se desdobrou em razão de ter sido realizada contra a Paróquia e duas pessoas (Paróquia Nossa Senhora da Penha, Padre Luiz Antônio de Oliveira e Anderson Oliveira Barbosa), assim, violando patrimônios distintos, o que configura a hipótese do artigo 70, primeira parte, do Estatuto Repressivo” (fl. 14, e-doc. 1). 
    Ressalta que “o número de vítimas, em hipóteses tais, é que determina o percentual de aumento sobre a pena de um dos crimes praticados em concurso formal”, e que “o aumento decorrente do concurso ideal deve se dar de acordo com o número de infrações cometidas. Assim, atingidas três esferas patrimoniais distintas, entende-se suficiente a aplicação da fração de 1/6 (um sexto)” (fl. 17, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “EX POSITIS, espera o impetrante que Vossa Excelência, digne-se em conceder a liminar acima requerida, para determinar: 
    1 – A suspensão o efeito da sentença condenatória nula de pleno direito, na conformidade da documentação acostada ao writ; 
    2 – A concessão de liminar para anular/reformar a sentença em face do evidente constrangimento ilegal, pois o acórdão local e a decisão singular do Eminente Ministro do STJ ANTONIO SALDANHA PALHEIRO adotaram orientação contrária à jurisprudência desta Casa, firmada no sentido de que, ‘praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas sim em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos’. 
    3 - A concessão de liminar para que se proceda a REVOGAÇÃO DA PRIÃO PREVENTIVA, pela visível ausência de quaisquer fundamento idôneo que justifique a manutenção da prisão preventiva, em uma grave afronta ao artigo 93, IX da CF 
    3 – Seja concedida a ordem no presente Habeas Corpus em favor do paciente acima nominado, para reconhecer a incidência do concurso formal próprio de crimes (Aplicabilidade do artigo 70, caput, primeira parte do Código Penal - AUMENTO DE UM SEXTA ATÉ METADE) com a consequente nova dosimetria da pena e se cabível, do regime prisional do paciente; 
    3.1 – Seja concedida a ordem no presente Habeas Corpus em favor do paciente acima nominado em face do evidente constrangimento ilegal, pois o acórdão local adotou orientação contrária à jurisprudência desta Casa; 
    4 – Dar provimento ao presente HC para impor a revisão da pena imposta, a fim de fixar a pena base no mínimo legal, bem como readequação da dosimetria e do regime prisional. 
    5 – A REVOGAÇÃO DA PRIÃO PREVENTIVA, pela visível ausência de quaisquer fundamento idôneo que justifique a manutenção da prisão preventiva, em uma grave afronta ao artigo 93, IX da CF. (...) 
    10 – Por fim, concedida ao não a liminar, espera o impetrante que o writ seja acolhido para jugular [sic] o v. acórdão e a sentença monocrática” (fls. 20-21, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o Habeas Corpus n. 502.809/PB (ato apontado como coator). O agravo regimental interposto contra essa decisão não foi conhecido pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior por ser intempestivo.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 
    I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. 
    II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. 
    III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014). 
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 
    1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux).
    2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva.
    3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014). 
    10. Ainda que se pudesse superar essa orientação jurisprudencial, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o impetrante. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 6.8.2018, antes, portanto, de a presente impetração ser protocolizada em 9.4.2021.
    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)
    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel. Min. Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 
    11. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se analisar o pleito de afastamento da regra do concurso formal impróprio de crimes. 
    12. Não se verifica, no caso sob análise, teratologia ou manifesta ilegalidade. Na espécie, a incidência do concurso formal impróprio de crimes foi afirmada pelo juízo sentenciante à luz das circunstâncias específicas do caso e das provas dos autos, concluindo-se que “os réus, naquela oportunidade, atingiram patrimônios autônomos, querendo dolosamente praticar o roubo em face de cada vítima individualmente”. Concluiu o magistrado que “as ações foram dolosamente direcionadas a lesar bens jurídicos de titularidade diversa (patrimônios distintos), operando o concurso formal impróprio ou imperfeito - art. 70, parte final, do CP” (fl. 15, e-doc. 4).
    13. O Tribunal de Justiça da Paraíba manteve esse entendimento ao examinar os apelos defensivos. Extrai-se do acórdão do Tribunal estadual:
    (…) “3.4 Do concurso formal impróprio 
    Os recorrentes pleiteiam a reforma da pena para que seja reconhecido o concurso formal próprio, sustentando terem sido os crimes praticados mediante uma só ação e desígnio único, devendo, por esta razão, ser aplicada a pena mais grave ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade (art. 70, 1ª parte, do Código Penal). 
    Da leitura da sentença, verifica-se que o Juiz de piso reconheceu o concurso formal impróprio entre as infrações, sob o fundamento de terem sido cometidas com desígnios autônomos, procedendo ao somatório das penas. 
    Como se vê, a questão impugnada cinge-se a definir se os crimes de roubo praticados, na espécie, devem ser considerados em concurso formal próprio ou impróprio. 
    Por concurso formal próprio, entende-se a situação em que, mediante uma única ação, são praticados vários delitos, os quais devem ser penalizados de forma unitária, com aumento de pena previsto no art. 70, caput, 1ª parte, do CP. 
    Já o chamado concurso formal impróprio acontece quando de uma ação decorre mais de um crime, porém praticados com desígnios autônomos, motivo pelo qual o legislador impôs penalidade mais severa, devendo as penas referentes a cada uma das infrações cometidas ser somadas, na forma da parte final do caput do art. 70 do CP. 
    Quando o agente pratica vários crimes patrimoniais contra vítimas diversas dentro de um mesmo contexto fático, lesionando patrimônios distintos mediante desígnios autônomos, resta configurado o concurso formal impróprio, que adota a teoria do cúmulo material de penas. Contudo, se o agente dirige sua conduta contra todas elas, indiscriminadamente, sem a demonstração da autonomia volitiva em relação a cada qual das subtrações exercidas, deve então ser reconhecido o concurso formal próprio, que se utiliza da teoria da exasperação das penas. 
    Conforme se dessume dos autos, a intenção dos apelantes era a subtração do dinheiro apurado na procissão de Nossa Senhora da Penha. Ocorre que, no mesmo contexto fático, foram também subtraídos bens do padre (carteira, vinho e dvd) e de um terceiro que estava trabalhando na paróquia (celular). 
    Restou, portanto, comprovada a existência de desígnios distintos, ou seja, que o agente tinha consciência de que estava subtraindo bens de ofendidos diversos. 
    Configurar-se-ia, no entanto, concurso formal próprio se tivesse sido verificada a intenção única dos réus de, mediante uma única ação delituosa, subtrair o patrimônio alheio das vítimas, as quais estavam no local na ocasião do fato. Não é o caso dos presentes autos. 
    Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência: (…)
    Assim, mantenho a aplicação do concurso formal impróprio, conforme aplicado pelo magistrado a quo na sentença objurgada” (fls. 48-52, e-doc. 3). 
    14. Na decisão questionada, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, assentou a inviabilidade da revisão do entendimento das instâncias ordinárias, por demandar uma “incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na angusta via do remédio heroico”.
    15. Para afastar as premissas das instâncias antecedentes e reconhecer a alegada unidade de desígnios na prática delitiva, de forma a caracterizar o concurso formal próprio de crimes, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONSUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCURSO FORMAL. PLURALIDADE DE CONDUTAS. DOLOS DISTINTOS. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. (…)
    7. Em caso de concurso de crimes, é incabível o reconhecimento, em habeas corpus, da incidência do critério da exasperação se as instâncias ordinárias atestaram a pluralidade de condutas e a presença de desígnios autônomos.
    8. Não configura vulneração ao dever de motivação